Tribunal: STF
Processo: RE 1587095
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 MESES SE A NOVA CONTRATAÇÃO SE DER PELA MESMA INSTITUIÇÃO. MÁTERIA ANÁLOGA À DEBATIDA NO TEMA 403 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA OS CARGOS DE AGENTE DE PESQUISAS E MAPEAMENTO E AGENTE CENSITÁRIO DE PESQUISAS E MAPEAMENTO. IBGE. PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO CONTRATADO HÁ MENOS DE 24 MESES PARA O MESMO CARGO. VEDAÇÃO. LEI 8.745/93. REPERCUSSÃO GERAL. 
1. Cuida-se de remessa oficial e de apelação interposta pelo IBGE, em face de sentença que concedeu a segurança, em ação mandamental movida contra ato imputado ao Superintendente Estadual do IBGE, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de impor óbice à eventual contratação do impetrante com base no art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93, especificamente pelo fato de ter exercido o cargo de Coordenador Censitário Subárea no referido órgão durante o período de 02/03/2020 a 02/03/2023, caso ele venha a ser efetivamente convocado oportunamente para os cargos de Agente de Pesquisa e Mapeamento e de Agente Censitário de Pesquisa e Mapeamento;
2. Entendeu o MM. Juízo sentenciante que, embora o acórdão proferido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 635.648 tenha afirmado ser compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exige o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado, a referida decisão não incidiria sobre o caso em comento, uma vez que a nova contratação se refere a função diversa da anterior;
3. Conquanto este eg. Tribunal tenha afastado em sede de Arguição de Inconstitucionalidade na AMS n. 72575-CE a aplicação do art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93, o Eg. STF, em decisão proferida em sede de Recurso Extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de servidor temporário anteriormente contratado (RE 635.648); 
4. A vedação contida no art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93, e declarada constitucional pela Corte Suprema, refere-se, exclusivamente, ao candidato, e não à Administração. Tanto assim o é que se permite aos entes públicos efetivar tantos contratos sucessivos quanto desejem, não se permitindo, por outro lado, que o candidato, anteriormente contratado temporariamente, o faça sem observar o interstício correspondente; 
5. A decisão deve ser tomada com os olhos voltados para a norma do dispositivo que o Eg. STF reputou compatível com a Constituição. E nela está posto, claramente, que o servidor contratado nos termos desta lei, é dizer, temporariamente, fica inibido de disputar outra seleção para ser novamente contratado ‘com base nesta lei’, ou seja, temporariamente, sem observância de um interstício;
6. É de rigor, portanto, a denegação da segurança no presente caso, dado que se cuida de contratação para o mesmo cargo, sem observância do intervalo de 24 meses entre as duas contratações, o que não é possível; 
7. Apelação e remessa oficial providas, para denegar a segurança” (fl. 4, e-doc. 79).
 
Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 100).
 
2 . O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e IX do  art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “trata-se de mandado de segurança (...) por meio do qual se busca determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o requisito previsto no art. 9º, III, da lei 8.745/93 (transcurso de 24 meses) como condição para sua contratação nas funções de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Agente Censitário de Pesquisa e Mapeamento” (fl. 2, e-doc. 109).

Esclarece que “participou de processo seletivo simplificado promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para contratação temporária de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Agente Censitário de Pesquisa e Mapeamento, tendo sido aprovado, respectivamente, em 45º (quadragésimo quinto) e 12º (décimo segundo) lugar” (fl. 2, e-doc. 109).

Assevera que, “embora o acórdão proferido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 635.648 tenha afirmado ser constitucional a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado, a referida decisão não incide sobre o caso sob análise. Isso porque esse entendimento não se aplica aos casos em que a nova contratação se destina a cargo diverso ou órgão distinto, como ocorre na espécie dos autos” (fls. 16-17, e-doc. 109).

Ressalta que, “no caso concreto, como a contratação foi para outra função pública (Agente de Pesquisas e Mapeamento e Agente Censitário de Pesquisa e Mapeamento, tendo anteriormente exercido o cargo de ‘Coordenador Censitário Subárea’), o objetivo da Lei n. 8.745/93 foi preservado, já que não havia a renovação para a mesma função” (fl. 19, e-doc. 109).

Afirma que “foi aprovado em um processo seletivo que possuía as características fundamentais dos concursos públicos, como transparência, concorrência ampla e etapas de seleção eliminatórias e classificatórias. Assim, foi escolhido de maneira objetiva o candidato mais qualificado, não havendo razões válidas que justifiquem sua não contratação. Interpretar de forma diferente comprometeria a igualdade de acesso às posições, funções e empregos públicos, conforme estabelecido no artigo 37, inciso I, da Constituição” (fls. 19-20, e-doc. 109).

Pede o provimento do presente recuso “com a anulação/reforma do v. acórdão pela Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, de modo a evitar que a recorrida impeça a posse do impetrante com base no art. 9º, III da Lei n. 8.745/93, em caso de nomeação nos cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Agente Censitário de Pesquisa e Mapeamento, sanando a contrariedade aos dispositivos constitucionais” (fl. 20, e-doc. 109).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

O princípio constitucional do concurso público constitui pressuposto de validade da admissão de pessoal não apenas pela Administração  Pública direta, mas também pelos entes públicos da Administração indireta, vinculando expressamente os Estados-membros e os Municípios, pela explícita previsão disposta no caput do artigo 37 da Constituição da República.

As exceções ao princípio constitucional do concurso público somente serão admitidas, sob pena de nulidade, pela expressa previsão no próprio texto da Constituição da República, observados, estritamente, os requisitos exigidos no inc. IX do artigo 37, que assim determina: “IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.648, Tema 403 da repercussão geral, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado”. Eis a ementa desse julgado:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes. 2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa. 3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum. 4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se ‘em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório’ (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244) 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento ” (DJe 12.9.2017).

Na espécie vertente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional, assentou que a nova admissão temporária de servidor anteriormente contratado deve observar o interstício de 24 meses entre as duas contratações, reconhecendo que “a decisão deve ser tomada com os olhos voltados para a norma do dispositivo que o Eg. STF reputou compatível com a Constituição. E nela está posto, claramente, que o servidor contratado nos termos desta lei, é dizer, temporariamente, fica inibido de disputar outra seleção para ser novamente contratado ‘com base nesta lei’, ou seja, temporariamente, sem observância de um interstício” (fl. 3, e-doc. 79).

Diferente do que alega o recorrente, o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 403 da repercussão geral, que, em situação análoga a destes autos, assim reconheceu: “Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Assim, a jurisprudência deste Supremo Tribunal para processo seletivo de contratação de servidor temporário é no sentido da necessidade de observância do interstício de prazo determinado, contado do término do contrato anterior, quando a contratação for realizada no âmbito da mesma instituição. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA QUE VEDA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. TEMA 403. INAPLICABILIDADE AO CASO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIVERSAS. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova contratação ocorrer em instituição diversa. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a seguinte tese: ‘É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.’ 3. A impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor, antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, deve ser aplicada no âmbito da mesma instituição de ensino, o que não ocorreu na hipótese destes autos. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.383.986-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2022, grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEDIÇÕES SUCESSIVAS DE MEDIDAS PROVISÓRIAS ANTES DA EC 32/2001. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INTERSTÍCIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE. (...) 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade da previsão legal que determina a observância de interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses para nova contratação temporária. (RE 635.648-RG, Rel. Min. Edson Fachin - Tema 660). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 268.253-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).

No presente caso, o recorrente ocupava cargo no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e foi aprovado para contratação temporária no mesmo órgão, não se comprova “absten[ção] de exigir o requisito previsto no art. 9º, III, da lei 8.745/93 (transcurso de 24 meses) como condição para sua contratação” (e-doc. 109)”, pois o interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior deve observar também a contratação temporária na mesma instituição. 

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora